Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710349-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL, MARIA MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL, JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, conforme requisitos delineados nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora